Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-08.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REDUTOR DA COLABORAÇÃO PREMIADA NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em aplicação analógica da fração de redução da pena da colaboração premiada na hipótese da atenuante da confissão espontânea, uma vez que são institutos de naturezas jurídicas distintas e inaplicável ao caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Diante da hipossuficiência econômica do acusado, que alega auferir renda semanal de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), prudente a redução da condenação de indenização mínima por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir o valor do dano moral.